Tribunal: TJBA
Processo: 0501160-81.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501160-81.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR, ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR UTILIZAÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501160-81.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada ALEA COMERCIAL LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno , nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

21